Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707004-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO LEMOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE D E S P A C H O A situação processual no presente recurso é peculiar. A agravada, Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde, ré no processo originário, ainda não foi citada, tendo sido apenas expedido o mandado de citação (doc. id. no 59031838, dos autos de no 0700937-48.2020.8.07.0017). Não tem, por igual, advogado constituído nos autos. Como se sabe, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual” (art. 238, do CPC). Intimação, por outro lado, é o “ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”, nos termos do art. 269, do mesmo Código, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Não é tarefa desta instância promover a citação da agravada – ato processual cuja realização toca ao juízo de primeiro grau –, mas, sim, sua intimação para que cumpra a decisão por meio da qual foi concedida a tutela de urgência no presente agravo de instrumento. E como a parte ré não tem advogado constituído nos autos, o caso seria de aplicação da regra constante do art. 1.018, inciso II, primeira parte, do CPC, a dizer que o relator do agravo de instrumento “ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído (...)”. Entretanto, e diante do atual cenário causado pela pandemia do COVID-19, a urgência autoriza a intimação por hora certa, nos termos do que dispõe o art. 275, § 2o, do CPC, o que fica desde já determinado, ficando, pois, deferido em termos o pedido formulado na petição de id. no 15429938, e cabendo ao oficial de justiça a quem incumbir o cumprimento do mandado observar as regras dos arts. 252 e seguintes, do CPC. Desentranhe-se, pois, o mandado para integral e imediato cumprimento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 03 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator